Tribunal: TJPA
Processo: 0002180-69.2012.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº: 0002180-69.2012.8.14.0012.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ (1ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S.P.S (Defensoria Pública).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. A prova da
autoria
restou efetivamente demonstrada pela palavra detalhada e coerente da vítima e sua genitora, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
, devendo a condenação ser mantida nos termos em que foi prolatada.
2.
O relato da menor e da testemunha inquirida apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, desde a fase pré-processual, estando em total consonância com os outros elementos de convicção, devendo desfrutar de total credibilidade.

3.
O acervo probatório colacionado aos autos não deixa dúvida acerca da conduta do denunciado como autor do crime em exame, sendo que a negativa de autoria sustentada pelo mesmo se encontra isolada no bojo dos autos, eis que não colacionou nenhuma prova capaz de enfraquecer a versão harmônica apresentada pela vítima, a qual comprova de forma inequívoca o hediondo crime praticado pelo acusado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao 1º dia e encerrada aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0002180-69.2012.8.14.0012.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ (1ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S.P.S (Defensoria Pública).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S.P.S.,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá-Pa
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A,

do CPB
, à pena de
8(oito) anos e (03) três meses de reclusão
, em
regime inicial fechado.
(fls. 81/89).

Relata a exordial, de fls. 02/05,
in litteris
, que: que no dia 15 de agosto de 2012, por volta das 17:30 horas, o denunciado manteve relação sexual com M. P. A., de apenas 11 anos de idade. De acordo com os autos, no dia supracitado, a ofendida estava sozinha em sua residência, deitada em uma rede, assistindo televisão, pois sua mãe tinha saído para fazer um curativo em um vizinho, quando entrou na casa o denunciado e dela abusou sexualmente. Segundo consta nos autos, o acusado tapava a boca da ofendida para ela não gritar e depois passou a ameaçá-la de morte caso falasse para alguém sobre o ocorrido, o que lhe deixou com medo e fez com que nada comentasse a respeito.

Em
razões da apelação
, pugnou o sentenciado por sua
absolvição
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
. (fls. 142/143).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (fls. 146/148).

Parecer do Procurador de Justiça
, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
. (fls. 156/161).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado,

S.P.S
., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá-Pa, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, do CPB, à pena de 8(oito) anos e (03) três meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pugna o recorrente por sua
absolvição
, sustentando a fragilidade das provas colhidas durante a instrução criminal, as quais, segundo o mesmo, são insuficientes para lastrear o decreto condenatório.

Contudo, não obstante os argumentos sustentados pelo apelante, em suas razões recursais, tenho que razão não lhe assiste.
Da comprovação da autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime em exame revela-se indene de dúvidas e pode ser aferida por meio das declarações da vítima, corroborada pelo Laudo de fl. 09 dos autos.

Acerca da
autoria
, observo que o relato da vítima,
M.P.A.
e da genitora desta seguiu uma linearidade na exposição do fato, conforme passo a transcrever, formando um contexto harmônico, suficiente a respaldar o decreto condenatório, senão vejamos:

Na fase Indiciária, a menor,
M. P. A
, relatou
¿Que em data que não se recorda precisamente, aproximadamente pelo dia 15.08.2012, a informante declara que por volta das 17:30 horas, a informante diz que estava sozinha em sua residência, pois sua mãe foi até a casa de um vizinho fazer um curativo no mesmo, como faz todas as tardes, tendo a informante dito que não queria ir com a mãe, pois queria ficar assistindo televisão; Que sua mãe saiu e a informante ficou em uma rede deitada assistindo tv, quando de repente seu vizinho, S.P., que possui aproximadamente 30 anos de idade, e é, inclusive, filho do senhor que sua mãe foi fazer curativo, entrou em sua casa, e logo agarrou a informante e a levou para o quarto, onde retirou suas roupas e da mesma abusou sexualmente; Que S. tapava sua boca para que a mesma não gritasse e em seguida, após o ato, empregou-lhe grave ameaça dizendo à informante que se falasse algo à alguém, a mataria; Que a informante ficou com medo e não disse nada a ninguém, somente agora resolveu contar, pois sua mãe suspeitou que a vítima estivesse grávida e pressionou-a para dizer quem era o pai, tendo a informante contado à mãe o estupro que sofreu; Que a informante diz que nunca mais viu o acusado e o mesmo nem passa na frente de sua casa, pois logo após o fato ocorrido, sua genitora viu este nacional ¿rondando¿ a casa e perguntou o que ele queria de lá, o qual provavelmente está sem sair de casa.¿ (fl. 11 dos autos de I.P.).

Em
Juízo
, a
ofendida
, acompanhada de sua genitora, Maria das Graças da Silva Pinheiro, ratificou as declarações acima, narrando a conduta do apelante, afirmando que o conhecia por ser seu vizinho na época dos fatos, mas não tinha nenhuma intimidade com o mesmo; que na época dos fatos não tinha namorado; que não se sente bem em relatar pormenorizados como os fatos ocorreram, mas alega que estava em casa só, pois sua mãe tinha ido para a casa do pai do acusado fazer curativo neste, quando o acusado chegou e praticou o ato sexual com a declarante e ameaçou a mesma de que caso contasse o que havia ocorrido para alguém, iria fazer mal para a sua família; que foi abusada uma única vez pelo acusado; que era virgem na época dos fatos; que o acusado não chegou a rasgar sua veste; que após os fatos não falou nada para seus familiares com receio de que o acusado concretizasse as ameaças de que faria algo com seus familiares; que após ter sofrido abuso sexual, passou a ter várias dores em suas partes intimas, sangrava um pouco; que fez acompanhamento psicológico após os fatos; que seus colegas de escola souberam do ocorrido com a declarante, passando a sofrer constrangimento por parte de seus colegas; que em virtude de não se sentir bem na escola, pediu que sua mãe tirasse a mesma da escola; que até a presente data não tem namorado; que já superou o trauma psicológico um pouco, mas ainda tem crise depressiva; que após os fatos não recebeu ameaça do acusado e nem dos familiares; que soube que o acusado andava comentando na localidade onde mora o que havia ocorrido com o mesmo e a declarante; que afirma que os fatos lhe causaram traumas que dificilmente esquecera; que na época em que ocorreu os fatos, não frequentava festas; que foi o acusado que tirou a veste da declarante; que no momento em que tirava suas vestes, o acusado pegava em seus seios, em sua vagina; que foi para o quarto de sua mãe empurrando-a; que o ato sexual se deu após o acusado ter encostado na cama de sua mãe; que no momento em que o acusado praticava o ato sexual, chegou a chupar os seus seios; que chegou a pedir para ao acusado para não abusar sexualmente da mesma e neste momento proferia ameaças contra a sua família; que durante a narrativa dos fatos, a vítima chorou bastante; que a vítima estava deitada em uma rede na sala de casa, quando se deparou com o acusado já dentro de sua casa; (...). (fls. 75/76).

A testemunha informante,
Maria das Graças da Silva Pinheiro
,

asseverou perante a autoridade judicial que sua filha tinha 11 anos na época dos fatos e que atualmente tem 14 anos; que
M
. na época dos fatos não tinha namorado, estudava a tarde, não participava de festas; que recorda que na época dos acontecimentos, fazia curativo de uma enfermidade na perna do pai do acusado e todo dia após as 16:00 horas, ia para a casa do pai do acusado; que passou a observar que sua filha repentinamente passou a ficar triste, gemia muito durante a noite; que passou a interrogar
M
. o que estava ocorrendo e a mesma ficava calada; que um certo dia quando vinha da casa do pai do acusado após fazer o curativo neste, viu quando o acusado passava do lado de sua residência e quando a viu, se escondeu atrás de uma torcera de açaí e a declarante perguntou a mesma porque havia se escondido e o mesmo respondeu que estava ali para ver o motor, mas segundo a declarante a desculpa não foi adequada e então ligou os fatos de ter visto o acusado ao lado de sua residência com a tristeza de sua filha e chegando em casa falou novamente com
M
. e esta lhe confessou que a uma semana atrás, quando a declarante foi a casa do pai do acusado fazer o curativo no mesmo, o acusado chegou na residência e passou a alicia-la, alegando que gostava da mesma, passando ali a fazer carinho e tirar suas roupas e levou a mesma para o quarto da declarante onde manteve com a mesma relação sexual, informando ainda a sua filha a declarante, que após ter mantido relação sexual com o réu, passou a sentir dores intensas e sangrar direto, informando sua filha a declarante que era virgem; que informa a declarante que em virtude de sua filha ter sido abusada sexualmente pelo acusado, sofreu bullyng na escola, sendo obrigada a mesma mandar sua filha para a casa de seu primo em Belém; que ficou extremamente depressiva, informa a declarante que quando foi feito o exame pericial na vítima, a médica informou que sua filha estava toda ferida, inclusive com mal cheiro, receitando remédios; que informa que sua filha foi submetida a exames, inclusive HIV, dando este negativo; que sua filha até a presente data não tem namorado, apesar de ter superado um pouco o trauma, continua um pouco depressiva e tem muito medo do acusado; que o acusado quando foi ouvido na DEPOL admitiu que havia mantido relações sexuais com a vítima, mas não foi tomada providencia pelo delegado; que anteriormente aos fatos, nunca tomou conhecimento se existia alguma paquera entre o autor e a vítima, afirmando que sua filha só saia do colégio para casa e também para igreja; que a vítima não tinha relacionamentos com outros rapazes; que a vítima após os fatos foi submetida a tratamento psicológico nesta cidade, posteriormente em CAPANEMA; que os arranhões e vermelhidões que haviam sido destacados pela médica que realizou o exame de conjunção carnal de fls. 09/10 encontravam-se apenas na região genital; que a vítima não aparentava sinais de lesões corporais; que após os fatos o acusado não mais procurou a vítima; que antes dos fatos apurados, o acusado teve um relacionamento em união estável com uma menor de idade, que acredita ter 15 anos, com a qual o acusado teria vivido aproximadamente 4 anos, sendo que após o término do relacionamento, o acusado começou a procurar sua filha; que após os fatos, o acusado não ameaçou os familiares da vítima; que após o acusado prestar esclarecimentos na DEPOL o acusado se mudou da localidade de TAUJIÓ, indo residir em TUCURUI, só retornando aquela localidade no final do ano de 2014, as proximidades do natal; que foi relatado a depoente a existência de um abaixo assinado lavrado em 30/01/2015 dos moradores de TAUJIÓ contendo 111, das quais, as 11 primeiras reconheceu como sendo moradores daquela localidade. (fls. 74/75).

A testemunha informante,
Benedita Maciel de Matos
, relatou, em Juízo, que é vizinha e amiga do acusado e de seus familiares há mais de 20 anos, o acusado lhe chama de tia e que a família do acusado trabalha para a declarante; que nunca presenciou a vítima com algum namorado ou paquera, destacando que o acusado teria dito a declarante que no dia dos fatos a genitora da vítima que estava fazendo o curativo do pai do acusado, pediu para este ir até a sua residência, a fim de pegar mais material para o curativo e chegando lá, a vítima teria lhe entregado o material do curativo juntamente com um preservativo; que o acusado teria dito a declarante que se dependesse dele, ele tinha mantido o relacionamento amoroso com a vítima, mas que fora impedido pelos familiares da vítima. (fl. 77).

O Réu,
S.P.S.
afirmou em seu interrogatório, que já conhecia há vários anos a vítima; que não tinha conhecimento de que a vítima tinha namorado; que era namorado da vítima; que namorava com a vítima há quase um ano; que os pais da vítima fingiam não saber do namoro entre o acusado e a vítima; que manteve cinco ou seis vezes relações sexuais com a vítima; que depois de 4 meses que namorava com a vítima, passaram a ter relações sexuais; que a vítima quando o acusado teve a primeira relação sexual com a vítima, não era mais vigem a mesma; que o caso foi denúncia que a mãe bateu na filha para que a mesma terminasse o relacionamento com o acusado e como a mesma não terminou, houve a denúncia; que a vítima mente quando fala que quando houve a denúncia havia sido desvirginada a uma semana atrás e mente também quando afirma que não namorava com o acusado; que a vítima deve ter feito tratamento psicológico em virtude de pressão da mãe; que não sabe explicar o motivo da mãe ter raiva do acusado; que não tinha conhecimento de que estaria cometendo um crime desta gravidade, afirmando que a cultura local é um pouco atrasada em comparação as cidades, e se soubesse de tal fato fosse crime, não teria cometido; que não sabia a idade da vítima, afirmando que acreditava pela compleição corporal da vítima a mesma teria uns 14 a 16 anos de idade; que a vítima sempre consentiu ter relações com o acusado; que antes do acusado a vítima teria outro namorado, mas nunca foi declinado pela mesma; que depois dos fatos, saiu da cidade normalmente a trabalho, retornando a cidade rotineiramente; que após a audiência na DEPOL lhe foi informado pelo delegado que seria intimado em uma audiência no fórum, mas que nunca tomou conhecimento e tão pouco foi intimado pessoalmente para tal ato processual; que estava atualmente residindo na cidade de TUCURUI, indo para a localidade de TAUAJÓ somente para visitar seus familiares. (fls. 78/80).

Atenta ao acervo probatório colacionado aos autos, não resta dúvida acerca da conduta praticada pelo denunciado, o qual confessou ter mantido conjunção carnal com a vítima, sendo irrelevante as afirmações de que desconhecia a idade da mesma, bem como que mantinha um relacionamento com a menor, fato que se encontra isolada no bojo dos autos e que de forma alguma o eximiria da prática do delito, uma vez que em se tratando de estupro de vulnerável a violência é presumida.

O relato da menor e de sua genitora apresentam discurso coerente e repetido sobre os fatos, desde a fase pré-processual, estando em total consonância com os outros elementos de convicção, devendo desfrutar de total credibilidade, eis que não colacionou o recorrente nenhuma prova capaz de comprovar tal alegação e enfraquecer a versão harmônica apresentada pela vítima e sua genitora, a qual comprova de forma inequívoca o hediondo crime praticado pelo acusado.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. (...);
2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova contidos nos autos.
3. (...);
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016) (grifo nosso)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.NULIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...).;
2. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem salientou o acórdão impugnado, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
3. (...);
4. Agravo regimental não provido. (STF, AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (grifo nosso)
STJ:¿A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos" (HC n. 264.482/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe3/8/2015).

Some-se a isso, que o resultado da perícia realizada na vítima, em 05.09.2012, ratifica a violência sexual sofrida pela menor, resultando positivo para a ocorrência de conjunção carnal antiga. (fl. 09)
.

Nesse ponto, cabe salientar, conforme destacou o douto Procurador de Justiça, que
¿(...) o tempo decorrido entre o evento e a data da realização da perícia podem ter concorrido para o desparecimento de possíveis sinais de recenticidade. Isso porque, o entendimento que prevalece é no sentido de que as lesões decorrentes de abuso sexual podem desaparecer no período entre 03(três) e 21(vinte e um) dias. Outrossim, segundo o depoimento da genitora da depoente, fl.74, no momento da realização do exame pericial a médica informou que a vítima estava toda ferida, inclusive, estava exalando mal cheiro da vagina da menor, em virtude de inflamações, para as quais receitou remédios. Fato estes que confirmam que a vítima sofreu relação sexual forçada.¿
(fl. 60).

Oportuno também destacar, que

nos delitos de natureza sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é de grande relevância para formação da convicção do julgador, conforme se verifica no caso em apreço, em que destaca o Magistrado que
¿Não merece prosperar os argumentos do réu quando diz que manteve de cinco a seis relações sexuais com a vítima, pois do dia em que a vítima alega que foi abusada sexualmente, foi que passou a ter dores, gemia e segundo a mãe da mesma, quando foi feito o exame pericial a médica chegou a falar que estava exalando um mal cheiro da vagina da vítima, em virtude das inflamações, fato que demonstra que somente houve uma relação sexual forçada, e nos dias anteriores bem próximos.¿

Ressalta, ainda, o MM. Julgador que

¿(...)que a vítima, à época dos fatos, tinha apenas 11 anos de idade, fato que por si só, já fica a conduta do réu tipificada no art. 217-A, pois mesmo se fosse consentida pela vítima a relação sexual, esta não tinha o discernimento de saber o que estava autorizando, e muito menos tinha consciência das consequências de ter consentido, caso imaginasse que ficaria depressiva, deixaria de estudar em virtude de críticas de seus colegas de escola, que teria de passar vários meses em acompanhamento psicológico, por certo não consentiria.¿

Logo, tenho que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Assim, conforme afirmado na sentença, a
autoria
do delito restou efetivamente demonstrada pela prova oral e pericial, sendo
incabível, portanto, o acolhimento do pleito absolutório
, devendo a condenação ser mantida nos termos em que foi prolatada.

Isto posto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora